Tribunal: STF
Processo: AI 588511
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-09-12
Data de publicação: 2006-09-12

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Imunidade
tributária. Instituição de educação. Art. 150, VI, c, da
Constituição Federal. 3. Imóvel locado não impede o alcance do
benefício. Precedentes. 4. Taxa de Limpeza Pública. Município de
Belo Horizonte. Lei no 5.641, de 1989. Inconstitucionalidade. 5.
Decisão proferida em conformidade com a jurisprudência desta Corte.
Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento